Tribunal: CARF
Processo: 10880.938864/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938864/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
WHIRLPOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
REBATE. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins de
descontos condicionais concedidos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório, quando a
interessada foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes foram imputados,
teve acesso a toda documentação que serviu de fundamento para a exigência
fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma
ampla e irrestrita, na qual revelou conhecer as razões do deferimento de seu
pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator),
Márcio Robson Costa e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento ao recurso. A
conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães não participou do julgamento por se tratar de
recurso julgado pelo conselheiro relator, Pedro Rinaldi de Oliveira, na reunião de março de 2023,
a quem ela sucedeu. Designados para atuar como redator ad hoc o conselheiro Hélcio Lafetá
Reis (Presidente) e para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes.
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes – Redator do voto vencedor
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938864/2018-29
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Pedro Rinaldi de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Tendo sido designado Redator ad hoc neste processo, em razão do término do
mandato do conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, anteriormente à prolação da
decisão final desta turma julgadora, reproduzo, na sequência, o relatório por ele elaborado.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 132 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/RS de fls. 117, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 4 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 106, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
“Trata do pedido de restituição de no 19603.54621.291117.1.2.04-6020, transmitido em
29/11/2017, onde o contribuinte alega um crédito de COFINS, Código de Receita 5442,
no montante de R$ 272.761,79 (fls. 102 a 104).
O Despacho Decisório das fls. 106 e 107 apontou um valor de crédito em análise de R$
545.523,58, enquanto que o pagamento do DARF foi de R$ 272.761,79. A decisão
administrativa indeferiu o pedido de restituição e não homologou a compensação
declarada.
Nas fls. 108 a 109 consta o cálculo do crédito em análise. É apontado que o contribuinte
solicitou um pedido de restituição no PER no 19603.54621.291117.1.2.04-6020,
enquanto que requereu o mesmo valor de R$ 272.761,79 na compensação de no
09627.19549.081217.1.3.04-1074.
A ciência foi dada ao contribuinte em 17/07/2018, conforme se observa à fl. 105 dos
autos, sendo que o mesmo apresentou impugnação em 16/08/2018 de acordo com o
termo de juntada da fl. 2 (a contestação se encontra às fls. 4 a 22). A manifestação, em
síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- QUE de acordo com o Despacho Decisório foi reconhecido a existência do crédito em
seu favor como se observa nas informações complementares da análise de crédito, no
entanto, para sua surpresa foi indeferido o seu pedido de restituição e não homologada a
compensação solicitada.
- QUE preliminarmente se verifica nulidade do Despacho Decisório por razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para reconhecimento do crédito
pleiteado. Diz que deve ser respeitado o princípio da verdade material, citando
doutrinadores e decisões administrativas. Aponta que a fiscalização tem o dever de
apurar corretamente os valores devidos a título de tributo, sendo que a investigação da
regularidade do seu direito creditório teria se dado de maneira inteiramente
automatizada, sem qualquer análise da documentação de suporte.
- QUE no mérito a autoridade fiscal reconheceu a existência do seu direito creditório,
diante do fato que afirmou que o valor recolhido por DARF na importância de R$
272.761,79 estaria disponível para ser utilizado. Tal fato seria incontroverso. Quando
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

muito a autoridade fiscal poderia alegar que foi utilizado o crédito em duplicidade por
ter requerido a restituição e depois solicitado a compensação. Porém, entende que isso
não inviabilizaria a homologação da compensação.
- QUE subsidiariamente passa a discorrer sobre a origem do seu direito creditório,
comentando sobre contratos de venda com três companhias distintas (Imbera, Kronen e
Electrolux), juntando os mesmos em sua peça de defesa. Com a Imbera foram
fornecidos compressores, tendo se comprometido, a fim de estimular as relações
comerciais, a pagar um rebate (bônus) se fossem adquiridas mais de 254.204
mercadorias no ano de 2016. A meta foi atingida e o rebate foi de 1,5 % do valor líquido
das compras. Com a Kronen o rebate foi de 4 % do valor líquido das compras. Para a
Electrolux, foi também pago um rebate. Diz não ter repassado aos seus clientes os
custos relativos às operações, arcando com o custo financeiro dos tributos que incidiram
sobre a remessa de tais valores, ou seja, realizou o gross up sobre o valor das remessas.
Aponta que a remessa de valores para o exterior a título de rebate não devem ser
tributados pelo PIS-Importação.
- QUE a natureza jurídica do rebate se trata de um pagamento atípico não tributável pela
COFINS-Importação. As empresas seriam domiciliadas no México e na Argentina e se
aplicou à alíquota de 7,6% sobre a remessa dos valores. Cita o inciso IV, do art. 195, da
Constituição Federal (Emenda no 42/2003), assim como também o art. 1o, da Lei no
10.865/2004. O art. 3o dessa lei teria delimitado o fato gerador da contribuição. O art.
8o, por sua vez, teria definido uma alíquota de 9,65% para bens importados, enquanto
incidiria a alíquota de 7,6% sobre serviços importados. Coloca que por seu equívoco
teria oferecido os rebates à tributação da COFINS-Importação à alíquota de 7,6%, pois
só seria possível a tributação se a remessa ao exterior ocorresse à título de
contraprestação do serviço importado ou para pagamento de bem estrangeiro que
ingresso no território nacional.
- QUE inexiste bem importado a ocasionar a incidência da COFINS Importação, pois os
valores destinados ao exterior não se deram a título de pagamento de bem importado.
Diz ter exportado bens e como forma de estímulo concedeu ao cliente estrangeiro uma
redução no preço total (rebate).
- QUE a inocorrência de prestação de serviço sujeita à incidência da COFINS-
Importação, pois o pagamento realizado não se deu a título de contraprestação, mas sim
como redutor do preço para fidelização do cliente. Novamente cita jurisprudência.
Defende que a empresa cliente teria que ter realizado algo em seu favor para ser
tributável.
- QUE o recolhimento da COFINS-Importação configura pagamento indevido, pois não
ocorreu para pagamento de mercadoria adquirida no exterior, nem para contraprestação
de serviço. Coloca que assumiu o ônus financeiro (gross up) relativo à tributação.
POR FIM, pede e espera que seja dado provimento integral a sua manifestação de
inconformidade,
reconhecendo-se
o
crédito
pleiteado,
e,
conseqüentemente,
homologando-se a compensação pleiteada.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
REBATE. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins de
descontos condicionais concedidos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório, quando a interessada
foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes foram imputados, teve acesso a toda
documentação que serviu de fundamento para a exigência fiscal e, no exercício pleno de
sua defesa, apresentou contestação de forma ampla e irrestrita, na qual revelou conhecer
as razões do deferimento de seu pleito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo regimento
interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis – Redator ad hoc
Conforme apontado no Relatório supra, tendo sido designado Redator ad hoc
neste processo, em razão do término do mandato do conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, anteriormente à prolação da decisão final desta turma julgadora, reproduzo, na
sequência, o voto por ele elaborado.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
“CAPÍTULO III Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)”
Com relação à matéria principal dos autos, conforme determinação Art. 36 da Lei
no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, comprovada a certeza e liquidez, o crédito
deve ser reconhecido.
Neste caso em concreto, a turma julgadora antecedente tratou como se Cofins não-
cumulativo fosse, quando na verdade o crédito possui origem no pagamento indevido de Cofins-
Importação, com base de cálculo própria prevista na Lei no 10.865/2004, mas precisamente nos
Art. 1.o e 3.o, reproduzidos a seguir:
DA INCIDÊNCIA Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador
de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nosarts.
149, § 2o , inciso II,e195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no
seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior
prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas
seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no
País.
§ 2o Consideram-se também estrangeiros:
I - bens nacionais ou nacionalizados exportados, que retornem ao País, salvo se:
a) enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado;
b) devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição;
c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país
importador;
d) por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou e) por outros fatores alheios à
vontade do exportador;
II - os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem
como as partes, as peças, os acessórios e os componentes, de fabricação nacional,
adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados
para a execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao País.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

(...)
DO FATO GERADOR Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou II - o pagamento, o crédito, a
entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior
como contraprestação por serviço prestado.
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território
nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser
apurado pela administração aduaneira.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica:
I - às malas e às remessas postais internacionais; e II - à mercadoria importada a granel
que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, esteja sujeita a quebra ou
a decréscimo, desde que o extravio não seja superior a 1% (um por cento).
§ 3o Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior ao fixado no
inciso II do § 2o deste artigo, serão exigidas as contribuições somente em relação ao que
exceder a 1% (um por cento).”
Vejam que não há previsão de incidência de Cofins-Importação nas operações de
venda de bens ao exterior, de exportação de bens e, conforme demostrado pelo pagamento do
DARF Código 5442 (Cofins-Improtação) de fls. 100 e 101 e dos Contratos de Fornecimento de
Compressores ao exterior de fls. 60.
Qualquer valor que possua relação com a venda desses bens, seja a título de
cashback ou não, não devem sofrer a incidência do Cofins-Importação e, por tal razão, o
pagamento desse tributo em tal operação configura pagamento indevido, origem do crédito
pleiteado.
Desse modo, foi inadequada a análise da turma julgadora antecedente, que
justificou o não reconhecimento do crédito com base na tese do desconto condicional, não
aplicável ao Cofins-Importação, em razão da completa disparidade da base de cálculo e do
regime de incidência.
Diante do exposto, com base nos mesmos motivos da decisão de primeira
instância, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

Voto Vencedor
Em que pese as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente do adotado para o direito ao crédito
pleiteado em pedido de restituição.
Inicialmente, cumpre registrar que não se vislumbra as hipóteses de nulidade
previstas na legislação. Observa-se de forma clara a identificação da autoridade competente, bem
como fundamentação e base legal que possibilitaram a ampla defesa da Recorrente.
Da mesma forma, não houve alteração de critério jurídico por parte da DRJ. Os
esclarecimentos foram trazidos pela Contribuinte apenas em sede de Manifestação de
Inconformidade e todos os argumentos apreciados e afastados.
A Recorrente repisa seus argumentos de defesa quanto ao mérito. O tema foi
perfeitamente enfrentado pelo Tribunal a quo, cujos fundamentos e razão de decidir adoto e
passo a reproduzir:
Na sequência, o contribuinte discorre sobre o mérito de seu crédito, justificando o mesmo
com contratos de venda de compressores para empresas fora do país – Imbera, Kronen e
Electrolux. Diz que com o objetivo de estimular relações comerciais com essas empresas,
contratualmente se obrigou a pagar um rebate (bônus) se ultrapassadas metas de aquisições por
parte dos citados clientes. Argumenta que arcaria com esse bônus relativo ao custo financeiros dos
tributos que incidiram sobre a remessa de tais valores, o que originou o gross up sobre o valor
dessas remessas ao exterior.
Depois disso, defende ainda a WHIRPOOL, que a natureza jurídica do rebate seria de um
pagamento atípico não tributável pela COFINS-Importação. Cita o inciso IV, do art. 195, da
Constituição Federal (Emenda no 42/2003), assim como também o art. 1o, da Lei no 10.865/2004.
Coloca que por seu equívoco teria oferecido os rebates à tributação da COFINS-Importação à
alíquota de 7,6%, pois só seria possível a tributação se a remessa ao exterior ocorresse a título de
contraprestação do serviço importado ou para pagamento de bem estrangeiro que ingresso no
território nacional. Complementa que inexistiria bem ou serviço importado que ocasionasse a
incidência da COFINS-Importação.
O rebate é um sistema de cashback, por meio do qual o contribuinte vem a receber de volta
determinado percentual do preço de um produto ou serviço adquirido, desde que cumpra
determinadas condições.
O sistema de cashback, por meio do qual o cliente recebe de volta determinado percentual
do preço de um produto ou serviço adquirido, tem sido usado como um mecanismo para o
“impulsionamento” de vendas e uma forma de promover a realização de novos negócios e fidelizar
clientes.
Do ponto de vista legal, tais práticas não possuem um regramento específico e, a depender
de como sejam interpretadas, produzirão efeitos adversos na apuração de tributos. A discussão
passa pela possível caracterização dos valores bonificados como “descontos”, sejam estes
condicionais ou incondicionais, particularmente quando a sua concessão estiver vinculada a
determinados requisitos (volume de vendas, como nesse caso).
De forma geral, entende-se que os descontos incondicionais são aqueles concedidos na
ocasião da celebração da venda e, do ponto de vista operacional, são destacados no respectivo
documento fiscal. A Receita admite que esses descontos possam ser excluídos da receita bruta para
fins de cálculo dos tributos em geral, mas sustenta que essa qualificação somente é válida quando
o valor estiver descrito no documento fiscal (Solução de Consulta Cosit no 380/17).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

De outro lado, os descontos dados em momento diverso da concretização da venda, ou
quando vinculados a evento futuro, podem ser classificados como “condicionais”. Usualmente esse
tipo de desconto não é admitido como ajuste de preço pela legislação tributária.
Ao que nos parece a natureza jurídica do citado rebate versa sobre valores bonificados
como se fossem descontos condicionais concedidos (tendo em vista que só serão concedidos os
rebates se atingidas determinadas metas de compras pelos clientes ao longo de determinado
período).
A operação fiscal foi realizada e considerada assim na sua integralidade. O contribuinte
condicionou a concessão do rebate a ocorrência futura de um evento.
O Regulamento do PIS e da Cofins (Instrução Normativa no 1.911/2019, que compilou toda
a legislação regente dessas contribuições) só permite o creditamento dos descontos incondicionais
concedidos:
DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
Das Exclusões Gerais
Art. 27. Para fins de determinação da base de cálculo a que se refere o art. 26 podem ser
excluídos os valores referentes a ...
III - descontos incondicionais concedidos (gn).
Os descontos incondicionais são aqueles concedidos na ocasião da celebração da venda, e
do ponto de vista operacional, são destacados no respectivo documento fiscal. A legislação
tributária somente admite que esses tipos de descontos sejam excluídos da base de cálculo das
contribuições (ver Solução de Consulta Cosit no 380/2017)
A exceção é se essas bonificações concedidas fossem em mercadorias, o que não é o caso
do presente processo, e, ainda assim, deveriam constar nos respectivos documentos fiscais: “As
bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais, podendo ser
excluídas da receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e para Cofins, apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento" (Solução de Consulta Cosit no
380/2017).
Dessa forma, temos a jurisprudência administrativa:
Acórdão DRJ/SDR no 15-47500, em 09/08/2019
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS. NATUREZA DA RECEITA
RESULTANTE.
Os descontos comerciais não destacados em notas fiscais, e que dependam de evento
posterior à emissão destas, devem ser considerados descontos condicionais, cuja receita
deles resultante não tem natureza financeira, aplicando-se as alíquotas da Cofins
regularmente incidentes sobre as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica.
Portanto, inexiste previsão legal para o creditamento dos valores relativos ao rebate.
Cabe, por fim, citar que convenções particulares, como os contratos aqui em análise, não
podem ser opostas à Fazenda Nacional para modificar a definição legal do sujeito passivo e das
obrigações tributárias correspondentes, nos termos do art. 123, do Código Tributário Nacional.
Deve-se observar que a natureza do desconto – se condicional ou incondicional –
influencia a correta contabilização e tributação. São considerados descontos ou abatimentos
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938864/2018-29

incondicionais as parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua concessão, de evento
posterior à emissão desses documentos. No presente caso, não se vislumbra a natureza de
desconto incondicional.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 231
DF CARF MF
Original